Tribunal: STF
Processo: ARE 1274742
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS REJEITADA. PRAZO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. - Quanto à alegação de ausência de documento indispensável (CPC, art. 282, inc. VI, c/c 283), ressalta-se que as proVas juntadas aos autos demonstram que a autora recolheu o !empréstimo compulsório e que é detentora do crédito nelas consubstanciado, razão pela qual descabida a extinção do feito com base no artigo 267, inciso VI, do Diploma Processual Civil. - Reconhecida a incidência dos expurgos inflacionários, é de rigor a correção monetária plena do valor principal do crédito tributário e sobre a diferença apurada entre o que era devido e o consolidado deverão ser computados juros remuneratórios de 6% (seis por cento) ao ano (art. 2° do DL n" 1.512/76), os quais deverão ser restituídos em dinheiro ou na forma de participação:acionária, nos termos do Decreto -Lei n° 1.512/76. - Nas hipóteses de conversão do crédito constituído:em ações, não incidirá correção monetária entre 31 de dezembro do ano anterior ao da conversão e a data da assembleia que a homologou, dado que com a primeira reunião de acionistas houve a alteração da natureza dos créditos constituídos para ações preferenciais da ELETROBRÁS, a definição dos acionistas e do número de ações que cada um deles receberia, de modo que a partir da conversão o contribuinte se submeteria às normas reguladoras do mercado de ações. Se remanescer saldo do empréstimo compulsório não convertido em ações, deverá incidir correção monetária plena e juros remuneratórios de 31 de dezembro do ano anterior ao da conversão até o seu efetivo pagamento. - Os juros remuneratórios foram pagos anualmente no mês de julho de cada ano, mediante compensação nas contas de energia elétrica, com recursos da ELETROBRÁS. Assim, incidiram sobre valores defasados, dado que não eram aplicados expurgos inflacionários na atualização do montante principal, consoante anteriormente explicitado, de modo que deverá ser efetuada nova conta com atualização monetária dos juros remuneratórios pelos índices expurgados. - Reconhecida a incidência de atualização monetária plena sobre os juros remuneratórios, faz jus o contribuinte à compensação do encargo legal nas contas de energia elétrica, consoante requerido na inicial e disposto no artigo 2', parágrafo 2°, do Decreto -Lei n" 1.512/76, observado o prazo prescricional. - No tocante à prescrição ficou determinado que a) o prazo para reaver a correção monetária sobre os juros é contado a partir do pagamento a menor, que se deu em julho de cada ano; b) o prazo relativo às diferenças de correção monetária sobre o principal se inicia após o vencimento do prazo de 20 (vinte) anos para resgate, ou na hipótese de conversão do crédito constituído em ações, na data da assembleia que homologou a conversão. - A correção monetária deve ser efetuada com base no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução n" 267/2013 do Conselho da Justiça Federal e, sobre o valor apurado em liquidação de sentença, deverá incidir até a data do efetivo pagamento. - Em relação aos juros moratórios, verifica-se que, nos termos dos precedentes anteriormente colacionados, são devidos e incidirão no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, desde a citação até 11.01.2003, quanto entrou em vigoro novo Código Civil, e a partir do Código Civil de 2002, pela aplicação da taxa SELIC. - Preliminar rejeitada. Remessa oficial e apelo da ELETROBRÁS desprovidos. Recurso da autora parcialmente provido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II, e 97 da CF. Sustenta que: (i) “o aresto recorrido, ao dispor sobre alteração da metodologia recepcionada no Decreto -Lei 1.512/1976 - que dispõe que os pagamentos mensais efetuados durante um ano seriam consolidados em 1° de janeiro do ano seguinte, momento a partir do qual o crédito seria corrigido na forma do art. 3° da Lei 4.357/1946 - vulnerou o art. 5°, II e 97 CF”; (ii) é indevida a multa aplicada aos embargos de declaração com fins de prequestionamento. 
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “Inicialmente, deixo assentado que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade nem afastou aplicação de dispositivo constitucional, mas apenas aplicou ao caso concreto, cumprindo determinação do artigo 543-C do CPC de 1973 (artigo 1.036 do NCPC), o quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.003.955/RS e REsp 1.028.592/RS, em sede de recursos repetitivos. 
    Destaque-se que o colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Repercussão Geral no Agravo de Instrumento n. 735.933/RS, assentou a inexistência da repercussão geral da controvérsia em questão, como se denota das conclusões do aludido julgado, in verbis: 
    (…)
    Considerando o caráter infraconstitucional da matéria revolvida no presente recurso, declarada pelo próprio STF, ainda mais pertinente a aplicação, pela Turma de origem, do entendimento firmado no Resp 1.003.955/RS. 
    Ante o exposto, não admito o recurso extraordinário.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    Quanto à multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração pelo Tribunal de origem, o recurso está prejudicado. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, em decisão transitada em julgado, conheceu parcialmente do recurso especial simultaneamente interposto (REsp 1.783.713) e, no mérito, o julgou parcialmente procedente, a fim de afastar a sanção. Confira-se a ementa do julgado: 
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 282/STF. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO NO DISPOSITIVO INDICADO. SÚMULA 284/STF. MULTA PROTELATÓRIA AFASTADA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.” 
    Quanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Nessa linha, veja-se o ARE 723.052, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, assim ementado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO reserva DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé”. 
    No caso, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Assim, não há que falar em ofensa ao art. 97 da Constituição.
    Ademais, o STF já decidiu que a controvérsia alusiva aos critérios de correção monetária utilizados para restituição de empréstimo compulsório é infraconstitucional. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Veja-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Empréstimo compulsório. Energia elétrica. Prescrição. Correção Monetária. Solidariedade da União. Devolução mediante ações. Valor patrimonial. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é assente no sentido de que as questões envolvendo o empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica - tais como: formas de devolução, responsabilidade solidária da União, critérios de correção monetária, prescrição, ações com base no valor patrimonial - não ultrapassam a esfera da legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria reflexa ou indireta. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.136.896-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente)
    Por fim, cumpre registrar que o STF já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia referente à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE nº 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Diante do exposto: 
    (i) quanto à multa aplicada aos embargos de declaração, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso;
    (ii) quanto às demais questões, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente.
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator